Tribunal: TJSP
Processo: 2023058-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Rescisão contratual c./c. restituição de valores. Indeferimento da tutela recursal consistente em determinar o bloqueio dos bens dos agravados. Necessária a formação do contraditório. Alegaçao de dilapidação do patrimônio não comprovada. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2023058-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante DIEGO
FRANCO GONÇALVES, são agravados BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, BWA
BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BLB SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, MARCOS ARANHA,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO e JULIA
ABRAHAO ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2023058-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9588
Voto no 9.588
Agravo Interno n.o 2023058-03.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: DIEGO FRANCO GONÇALVES
Agravados: JULIA ABRAHÃO E OUTROS (NÃO CITADOS)
Comarca: Santos 7a Vara Cível Proc. n. 1030003-20.2019.8.26.0562
AGRAVO INTERNO. Rescisão contratual c./c. restituição de
valores. Indeferimento da tutela recursal consistente em
determinar o bloqueio dos bens dos agravados. Necessária a
formação do contraditório. Alegaçao de dilapidação do patrimônio
não comprovada. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1021 do Código de
Processo Civil, contra a decisão de fls. 63 que, nos autos da ação de rescisão contratual
c./c. restituição de valores, indeferiu a tutela recursal consistente em determinar o bloqueio
dos bens dos réus, ora agravados.
Insurge-se o agravante reiterando o pleito, sob o argumento de ocorrência de
fraude e má-fé dos agravados que estariam praticando ato criminoso consistente em
apropriação indébita.
Alega, também, que os documentos acostados aos autos comprovam todo o
investimento realizado e o descumprimento da obrigação contratual, com a retenção de
valores pelos réus.
Sustenta que está havendo dilapidação do patrimonio, posto que em várias
outras ações não se encontram bens passíveis de constrição.
Requereu a reforma da decisão deste relator para que fosse determinado o
bloqueio de ativos financeiros, veículos, imóveis, aeronaves e embarcações, comuniando-
se, ainda, a indisponibilidade de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2023058-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9588
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Ausente a contraminuta em razão da não citação das partes.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“ Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 277/278 que, nos autos da ação de rescisão contratual c./c.
restituição de valores e pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, decorrente de transações para compra e venda de
criptomoedas, manteve decisão que indeferiu a antecipação da tutela
de urgência consistente em efetuar o bloqueio de bens de todos os
réus. Em análise perfunctória própria deste momento, não é possível
verificar a verossimilhança das alegações do agravante, principalmente quanto aos fatos e individualização da
responsabilidade de todos os demandados, devendo ser aguardada a
formação do contraditório para melhor apuração, o que pode ser
revisto em decisão colegiada. Nestas condições, INDEFIRO a tutela
recursal pleiteada. Dispensada a contraminuta, em razão da não
citação da parte adversa. Int.”
Não assiste razão ao agravante.
Conforme se depreende dos autos, o agravante celebrou com a “BWA” e
“ALPEN GLOBAL INVESTMENTS LTDA.”, contrato para intermediação na compra e
venda de criptoativos e termos e condições de uso da plataforma.
Nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2023058-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9588
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito”.
Para que seja concedida a tutela cautelar na forma pretendida, mitigando o
contraditório e a ampla defesa, é necessário haver elementos que comprovem a
verossimilhança das alegaçoes do postulante bem como o risco de dano, ou de resultado
útil do processo.
As provas juntadas de outros processos nos autos principais (fls. 69/93), assim
como fatos noticiados pela mídia e os indícios de irregularidades no agir dos requeridos,
são insuficientes para comprovar a ocorrência de dilapidação patrimonial a ponto de se
verificar, sem que haja a devida instrução processual e em juízo de cognição sumária, o
risco de resultado útil do processo.
Ademais, conforme constou da decisão recorrida, não é possível verificar a
verossimilhança das alegações do agravante, principalmente quanto aos fatos e
individualização da responsabilidade de todos os demandados, o que necessita da formação
do contraditório.
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
Na hipótese de manutenção deste voto por unanimidade, fixo multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator